Tribunal: TJBA
Processo: 8012799-40.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012799-40.2019.8.05.0039

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS SOARES

Advogado(s):
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO ACÓRDÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFICIO ACIDENTÁRIO DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO ACOLHIDO, PARA CONCEDER A ANTECIPAÇÃO VINDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença, para conceder auxílio-acidente a Segurado, mas deixou de se manifestar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a ocorrência de omissão no julgado, quanto à análise da tutela de urgência, requerida pelo Autor, para imediata implantação do auxílio-acidente reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declaratórios são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, incluindo omissão do julgado sobre ponto relevante e necessário à resolução da controvérsia.

4. Há omissão no
decisum
hostilizado, pois, malgrado tenha concedido o benefício, não examinou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que justifica o acolhimento dos Aclaratórios.

5. A tutela de urgência deve ser concedida, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

6. Diante do caráter alimentar do benefício e do reconhecimento definitivo do direito, revela-se cabível a antecipação dos efeitos da tutela, com determinação de implantação do auxílio-acidente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

7.
P
artes advertidas quanto à possibilidade de multa por interposição de recursos manifestamente protelatórios, conforme arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração acolhidos.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 300; 80; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 1011670-91.2021.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Nilza Maria Costa dos Reis, 9ª Turma, j. 06.06.2024.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº.
8012799-40.2019.8.05.0039
,

nos quais figura como Embargante
JOSÉ CARLOS SOARES
, sendo
Embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.